Tribunal: TJPA
Processo: 0806406-17.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806406-17.2023.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: MILCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA EM UNIDADE DE SAÚDE. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que, em ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública municipal, condenou o ente federativo ao pagamento do adicional em grau médio (20%), calculado sobre o vencimento-base, no período de dezembro/2021 a setembro/2023, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. Alega o Município, em síntese: (i) nulidade por ausência de decisão de saneamento e por cerceamento de defesa; (ii) ilegalidade do pagamento; (iii) ausência de caracterização da insalubridade; e (iv) superveniência de norma local regulamentadora (Lei Municipal nº 1.157/2024) que afastaria o direito postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de saneamento do processo e por cerceamento de defesa; (ii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade na ausência de regulamentação municipal à época; (iii) examinar a caracterização da atividade administrativa em unidade de saúde como insalubre; e (iv) avaliar os efeitos da superveniência de regulamentação posterior ao período discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão de saneamento não gera nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo, sobretudo em hipóteses de julgamento antecipado do mérito com base em prova documental suficiente (art. 355, I, do CPC).

O cerceamento de defesa é afastado diante da ausência de requerimento específico de provas na contestação, da inexistência de rol de testemunhas ou quesitos, e da predominância de controvérsia jurídica sobre fática.

A condenação ao pagamento do adicional encontra respaldo no art. 190 da Lei Municipal nº 422/87, suprido por decisão judicial em mandado de injunção que determinou a aplicação supletiva das Leis Federais nº 8.112/90 e 8.270/91, o que afasta a alegação de ilegalidade.

A superveniência da Lei Municipal não afeta o direito reconhecido relativamente ao período de dezembro/2021 a setembro/2023, por se tratar de norma posterior à situação jurídica consolidada.

A caracterização da insalubridade baseia-se no desempenho da função administrativa no interior de UPA 24h, com habitual contato com ambientes e materiais potencialmente contaminados, sendo adequada a aplicação analógica do Anexo 14 da NR-15, como reconhecido por jurisprudência trabalhista.

As provas documentais constantes dos autos foram consideradas suficientes para a formação do convencimento judicial, não se exigindo prova pericial quando os fatos são notórios ou suficientemente demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão de saneamento e a não realização de prova testemunhal ou pericial não configuram nulidade processual quando não demonstrado prejuízo e o julgamento se baseia em acervo documental suficiente.

É legal a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade fundada em norma municipal com eficácia condicionada à regulamentação suprida por decisão judicial que determina aplicação supletiva de normas federais.

Atividades administrativas desenvolvidas em unidades de saúde, com circulação e contato habitual com ambientes e materiais potencialmente contaminados, caracterizam exposição a agentes biológicos apta a justificar o pagamento de adicional de insalubridade.

Norma municipal superveniente não tem efeito retroativo para afastar direito ao adicional de insalubridade reconhecido judicialmente em relação a período anterior à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 357; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 422/87, art. 190; Leis Federais nº 8.112/90 e nº 8.270/91; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-1, RO 01003349220215010021, Rel. Des. José Mateus Alexandre Romano, 10ª Turma, j. 03.03.2023; TRT-4, ROT 00204531520195040551, 1ª Turma, j. 09.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0806406-17.2023.8.14.0039.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

APELADO: MILCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, em ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o vencimento-base do cargo de auxiliar administrativo, relativamente ao período de dezembro/2021 a setembro/2023, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Município sustenta: (i) nulidade por ausência de saneamento/fixação de pontos controvertidos (art. 357 do CPC) e por cerceamento de defesa ante o julgamento sem produção de prova testemunhal/pericial; (ii) violação ao princípio da legalidade e à responsabilidade fiscal; (iii) inexistência de insalubridade, por se tratar de atividade administrativa; e (iv) superveniência de regulamentação municipal (Lei Municipal nº 1.157/2024) que afastaria a solução adotada na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça informou tratar-se de demanda individual sem interesse público qualificado, abstendo-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminares de nulidade e cerceamento de defesa.

Não procede a alegação de nulidade por ausência de decisão de saneamento e organização do processo.

A decisão de saneamento (art. 357 do CPC) destina-se à organização da instrução quando necessária; contudo, não se decreta nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, sobretudo quando o feito é solucionado por julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), com base em acervo documental suficiente.

No caso, a sentença enfrentou os pontos essenciais do litígio (existência de norma local prevendo o direito; suprimento da lacuna regulamentar por decisão judicial; caracterização do labor em unidade de saúde; base de cálculo), e fundamentou o julgamento na prova documental produzida.

Quanto ao cerceamento, observa-se que o Município, ao contestar, não individualizou adequadamente a prova que pretendia produzir, limitando-se a postulação genérica, sem apresentação de rol de testemunhas, quesitos ou indicação de assistente técnico, circunstância que enfraquece a tese de imprescindibilidade da instrução.

Ademais, a controvérsia possui núcleo predominantemente jurídico (existência de disciplina normativa e efeitos da decisão em mandado de injunção), e o ponto fático relevante (lotação e exercício das atividades no interior da UPA, com circulação e contato habitual com ambientes de atendimento) foi apreciado à luz de elementos documentais constantes dos autos, reputados suficientes pelo Juízo. Inexistindo prejuízo efetivo demonstrado, rejeitam-se as preliminares.

Mérito: adicional de insalubridade (legalidade, regulamentação e caracterização)

A sentença reconheceu que o Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal nº
422/87
) prevê o adicional de insalubridade (art. 190), mas que a regulamentação específica estava em mora, lacuna suprida por decisão judicial em Mandado de Injunção nº 0013811-16.2018.8.14.0039, determinando a aplicação supletiva das Leis Federais nº 8.112/90 e 8.270/91 até a edição de norma local.

Nessa moldura, não se configura ofensa ao princípio da legalidade: o pagamento decorre de previsão estatutária municipal e de comando judicial que definiu o regime supletivo para suprir a omissão normativa, vinculando a Administração ao seu cumprimento no período debatido.

A superveniência da Lei Municipal não altera o desfecho para o intervalo postulado (dezembro/2021 a setembro/2023), pois se trata de norma posterior ao período de referência, não apta, por si, a infirmar o direito reconhecido para parcelas pretéritas na forma como delineada na origem.

No tocante à caracterização da insalubridade, o Juízo a quo consignou que, embora a autora exerça função administrativa, o desempenho ocorre no interior de unidade de pronto atendimento (UPA 24h), com circulação habitual em ambientes de atendimento e contato direto ou indireto com pacientes e materiais potencialmente contaminados, reputando aplicável a lógica do Anexo 14 da NR-15 como parâmetro técnico para exposição a agentes biológicos, no grau médio.

Segue jurisprudência :

RECURSO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECEPCIONISTA DE HOSPITAL. No caso de hospitais, evidente o grau de risco de profissionais de saúde e os administrativos que têm contato com pacientes . Os locais que estão lotados são de grande risco e ali circulam pessoas com doenças infectocontagiosas, inclusive pelo Coronavírus, sintomáticos ou assintomáticos, já isolados ou que ainda serão isolados e que estão num primeiro atendimento. Fato notório dispensa provas, inclusive a pericial (art. 374, I, e 375 do CPC). (TRT-1 - Recurso Ordinário Trabalhista: 01003349220215010021, Relator.: JOSE MATEUS ALEXANDRE ROMANO, Data de Julgamento: 03/03/2023, Décima Turma, Data de Publicação: DEJT 2023-03-16)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO EM HOSPITAL. As atividades realizadas pela empregada, como auxiliar administrativa, circulando pelas áreas do hospital, a deixam habitualmente exposta ao contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e, assim, a agentes biológicos prejudiciais à saúde, restando caracterizada a atividade como insalubre em grau máximo, a teor do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 . O fato de o trabalho não ser desenvolvido em setor de isolamento do hospital não afasta a obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. (TRT-4 - ROT: 00204531520195040551, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Turma)

A insurgência do Município, centrada na afirmação de inexistência de exposição e na menção a inspeção administrativa, não se mostra suficiente para afastar a conclusão judicial, especialmente porque o reconhecimento do direito, na espécie, foi construído com base na conformação normativa/judicial do dever de pagar e no conjunto probatório considerado idôneo pelo Juízo de origem.

Mantém-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento do adicional em grau médio (20%), calculado sobre o vencimento-base do cargo, no período delimitado, bem como os consectários fixados na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente
a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026